Tribunal: TCU
Processo: 011.555/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7549/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.555/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Fernanda Maria da Silva Lima (XXX.374.727-XX); Maria de Nazare Gonzaga Rocha (XXX.571.087-XX); Marilia Soeiro de Souza Pastuk (XXX.104.357-XX); Monica de Abreu Nogueira Machado (XXX.726.677-XX); Nuria Bittencourt de Souza (XXX.550.727-XX); Nuzia Bittencourt de Souza (XXX.025.627-XX); Suzana Soeiro de Souza Pastuk (XXX.804.387-XX); Thais Pastuk Goncalves Pinto (XXX.087.321-XX); Veronica de Abreu Nogueira (XXX.726.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.